Tribunal: STF
Processo: Rcl 55463
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodrigo Barbosa Garcia Vargas contra decisão proferida pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Tocantins nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 4/2012 por alegada violação da Súmula Vinculante 5.



    O reclamante narra o seguinte:



    “No ano de 2012, a Corregedoria-Geral do Ministério Público ofereceu Súmula Acusatória em face do reclamante, atribuindo-lhe a prática de infrações aos deveres funcionais, notadamente, ao disposto nos artigos 119, incisos I e II, 120, inciso I, e 124, incisos V, VI e X, todos da Lei Complementar n. 51/2008.



    O Conselho Superior do Ministério Público recebeu a acusação e, ato contínuo, instaurou o processo administrativo disciplinar, o qual foi registrado sob o nº 004/2012.



    Ressalta-se que quando da instrução do referido PAD, o relator, Dr. Marco Antonio Alves Bezerra, anulou de ofício decisão anterior que admitiu a oitiva de testemunhas sem a presença do advogado do acusado, em nítida desobediência ao enunciado da Súmula Vinculante nº 5.



    Finda a instrução, o Relator do feito à época, manifestou pela aplicação da pena de demissão ao promotor ora reclamante, com a ressalva de que, em face da vitaliciedade, a referida sanção somente poderia ser infligida com o trânsito em julgado da ação civil pública pertinente. Nesses termos, o voto do Conselheiro Relator foi acolhido à unanimidade, durante a 143ª Sessão do Conselho Superior.



    Irresignado, o Reclamante interpôs, no ano de 2014, recurso administrativo, processado sob o nº 007/2014, contra a referida decisão, o qual foi julgado improcedente.



    Em 28 de junho de 2016, o então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Clenan Renaut de Melo Pereira, ao analisar a parte dispositiva da decisão proferida nos autos do PAD nº 004/2012, entendeu que houve autorização do Colégio de Procuradores de Justiça para a propositura de ação de perda de cargo de Promotor de Justiça vitalício. Com base nisso, protocolou no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a ação de nº 0010451- 04.2016.827.0000, e determinou o afastamento do Reclamante das suas funções.



    Ocorre que a referida decisão foi proferida sem a observância do quórum qualificado exigido. Por essa razão, o reclamante impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    A liminar foi deferida, o impetrante, ora reclamante, foi reconduzido às suas funções e a ação civil pública de perda de cargo foi suspensa.



    Em 10 de novembro de 2021, o Corregedor-Geral do Ministério Público, em petição direcionada ao Colégio de Procuradores de Justiça, manifestou pela anulação de ofício do ato administrativo de autorização de propositura da Ação Civil Pública de Perda de Cargo, com fundamento no princípio da autotutela administrativa, e reconheceu a nulidade alegada no Mandado de Segurança nº 0010885-90.2016.827.0000, julgado no Tribunal de Justiça. Ato contínuo, requereu novo julgamento para autorizar o Procurador-Geral de Justiça a propor ação para perda de cargo de Promotor de Justiça vitalício, tendo como base as provas produzidas no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 004/2012 e no Recurso Administrativo nº007/2014. 



    Em 04 de abril de 2022, o Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Tocantins, julgou a petição do Corregedor-Geral do Ministério Público, com parcial provimento, reconhecendo a falta de autorização para propor ação para perda de cargo de Promotor de Justiça vitalício, mesmo com ação civil pública já protocolada.



    Dando continuidade ao julgamento, o Reclamante foi intimado para acompanhar a sessão extraordinária, realizada na data de 08 de agosto de 2022, com o objetivo de autorizar o Procurador-Geral de Justiça propor ação civil para perda do cargo de Promotor de Justiça. A publicidade da sessão de julgamento aconteceu na publicação do Diário Oficial do Ministério Público, no dia 04 de agosto de 2022.



    Durante os debates do julgamento foram ventiladas questões de nulidades, mas nenhuma prosperou.



    Daí a presente Reclamação para reconhecer a nulidade de violação de súmula vinculante, ocorrida durante o PAD n°004/2012, que se transformou no Recurso Administrativo de nª007/2014, e depois de 8 anos, foi usado para sessão de julgamento do dia 08 de agosto de 2022.” (págs. 2-3 da petição inicial – grifei).



    Prossegue aduzindo que,



    “[...] com o julgamento do referido procedimento administrativo, o órgão ministerial reavivou o Procedimento Administrativo Disciplinar CSMP 004/2012 e o Recurso Administrativo CPJ 007/2014.



    Dessa forma, tornou-se possível o questionamento da decisão contrária à súmula vinculante nº 5 por meio desta reclamação após aproximadamente 8 anos do seu encerramento.” (pág. 6 da petição inicial - grifei).



    Sustenta o seguinte:



    “Trata-se de despacho/decisão proferido nos autos do PAD 004/2012 que declarou nulo o ato de oitiva das testemunhas em razão da não participação de advogado […]



    […]



    Realizada a audiência sem a presença do advogado, o Relator dos autos 004/2012, Dr. Marco Antonio Alves Bezerra, de ofício, anulou sua decisão anterior que admitiu a oitiva de testemunhas sem a presença de advogado.



    No mesmo dia da audiência anulada, o relator homologou a desistência de uma testemunha de acusação, e deferiu a oitiva de outra testemunha NAILTON TRINDADE ‘como testemunha da Relatoria’.



    Consta da decisão a garantia do contraditório e da ampla defesa ao reclamante, ao permitir a repergunta das testemunhas. Reconhece, ainda, a capacidade jurídica do Reclamante.



    Portanto, a decisão de anular o ato administrativo praticado durante o Procedimento Administrativo Disciplinar, por falta de advogado, violou expressamente o enunciado da Súmula Vinculante nº5, do Supremo Tribunal Federal, que prevê: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.



    […]



    O advogado constituído, na época, pelo Reclamante estava devidamente notificado para o ato, mas não compareceu, conforme consignado no trecho abaixo colacionado da ata […]



    […]



    Ante o exposto, constata-se que o PAD está eivado de vício insanável e, por essa razão, todos os atos subsequentes à decisão contrária à súmula vinculante nº 5 devem ser declaradas nulas com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.” (págs. 7-9 da petição inicial).



    Requer, ao final,



    “[...]



    a) Seja deferida a liminar para suspender a última decisão do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Tocantins, realizada no dia 08 de agosto de 2022, na 148º sessão extraordinária, que autorizou o Procurador-Geral de Justiça a propor ação civil para perda de cargo de Promotor de Justiça Vitalício, o ora Reclamante;



    […]



    d) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, com o reconhecimento da violação à Sumula Vinculante nº5, do Supremo Tribunal Federal, para que seja anulada a decisão no Procedimento Administrativo Disciplinar de nº 004/2012, ora questionada, e todos os atos subsequente [sic], sejam anulados, com arrimo na teoria dos frutos da árvore envenenada, e outra decisão seja elaborada, com respeito à Sumula Vinculante nº5, e consequentemente, o retorno do julgamento do Procedimento Administrativo Disciplinar.” (págs. 12-13 da petição inicial)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O reclamante busca o reconhecimento de nulidade em ato praticado durante o PAD, o qual tornou sem efeitos audiência de oitiva de testemunhas. A decisão tem o seguinte teor:



    “No despacho de fls. 120 determinei a realização de audiência para oitiva das testemunhas indicadas pelo Corregedor Geral de Justiça – fls. 119, oportunidade em que fora expedidas as respectivas notificações.



    Nada obstante restar devidamente notificado o Advogado do Réu – Dr. Roger de Mello Ottano – conforme se extrai das fls. 112, o mesmo não se fez presente a audiência realizada na Comarca de Dianópolis. Em que pese a sua ausência, a coleta do depoimento de três testemunhas fora realizada sem a designação de Defensor nomeado para o ato conforme determina o artigo 195 da Lei Complementar nº 51 de 02 de janeiro de 2008.



    Ainda que se tenha oportunizado ao Réu – pessoa dotada de conhecimento técnico jurídico – o contraditório a validade deste início de instrução encontra-se irremediavelmente contaminada de nulidade, porquanto DECLARO NULO os atos instrutórios [sic] e DETERMINO:



    1) a prorrogação da instrução designando o dia 18 de setembro, às 8:30 horas na sede do Ministério Público de Dianópolis para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Douto Corregedor;



    2) a notificação das testemunhas, do Corregedor Geral, do Réu e seu Defensor, dando ciência do presente.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 58 – grifei)



    Segundo o reclamante, tal ato estaria em desacordo com o enunciado da Súmula Vinculante 5, verbis:



    “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”



    O argumento desenvolvido na petição inicial é no sentido de que se a falta de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, então a anulação de um ato por ausência do advogado geraria nulidade absoluta. Além disso, segundo essa tese, tal nulidade teria o condão de eivar todos os atos derivados daquele ato, em aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”.



    Tal raciocínio, porém, não prospera, uma vez que a leitura do enunciado não permite que se extraia tais conclusões. Com efeito, não existe, na Súmula Vinculante 5, a proibição peremptória de refazimento de atos processuais em caso de ausência da defesa técnica. A revisão dos precedentes que embasaram a elaboração da Súmula Vinculante 5 permite verificar que se trata de uma jurisprudência firmada para que a Administração Pública, sempre que possível, pudesse aproveitar o procedimento já em tramitação, a despeito da falta da defesa por advogado constituído. 



    Nesse sentido, o Tribunal Pleno já se pronunciou ao julgar a Rcl 14.720-AgR/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que em seu voto condutor, consignou o seguinte:



    “A leitura dos precedentes do Supremo que deram origem ao citado verbete vinculante revela a razão da eficácia maior: evitar a declaração de nulidade de processos administrativos disciplinares por ausência de defesa técnica elaborada por advogado. Não se visou impedir a constituição de advogado nem recomendação para tanto, mas corroborar a suficiência da autodefesa.” (grifei).



    Nesse contexto, a ratio decidendi que permeou tais precedentes, a exemplo do RE 434.059/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se coaduna com a pretensão de anular todo o procedimento administrativo, sobretudo sem demonstração do efetivo prejuízo para as partes.



    No caso sob análise, oito anos após a anulação da referida audiência de oitiva das testemunhas, o reclamante apontou a suposta nulidade perante o Colégio dos Procuradores de Justiça, afirmando em seu requerimento que, “[...] no caso de violação da súmula vinculante [,] não é necessário demonstrar o prejuízo, basta apresentar decisão contra o enunciado da súmula vinculante.” (pág. 4 da petição inicial – grifei). 



    Por sua vez, o órgão colegiado reclamado não se manifestou sobre esse tema, demonstrando-se que a controvérsia trazida a este Supremo Tribunal não foi sequer objeto de apreciação pela autoridade reclamada.



    Ainda que o fosse, e tivesse sido rejeitada, reitere-se que a presença do advogado, seja nas instâncias judiciais ou durante a prática de outros atos da vida cível do representado, via de regra constitui um benefício aos acusados em geral, e não o contrário.



    Constato, ainda, conforme demonstrado no trecho acima transcrito, que a audiência de oitiva de testemunhas foi anulada não com base em ofensa direta à Constituição, mas em observância do então vigente art. 195 da Lei Complementar estadual 51/2008, a qual institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Tocantins, e que exigia a presença do advogado.



    Acrescento que não seria condizente com os princípios da razoabilidade e da eficiência, que também devem orientar os rumos da atividade administrativa dos entes públicos, a anulação de um ato e de todo um procedimento administrativo feito com fiel cumprimento da lei aplicável, bem como das garantias de ampla defesa do acusado em grau ainda mais elevado do que aquele previsto no paradigma tido por violado nesta reclamação.



    Fica evidente, portanto, que não se verifica a necessária aderência entre os fatos narrados nestes autos e a Súmula Vinculante 5.



    Por fim, sublinho que a reclamação não pode ser utilizada para rever decisões passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.



    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação para alcançar finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator